Tribunal: TJSP
Processo: 0002186-31.1994.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0002186-31.1994.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é embargante
PEDRO HENRIQUE BUENO DE GODOY, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE GUARATINGUETÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 4 de março de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002186-31.1994.8.26.0220/50000 -Voto no 30184
2
Voto no 30184
Comarca:
Guaratinguetá
Embargante:
Pedro
Henrique
Bueno
de
Godoy
(executado)
Embargado:
Município de Guaratinguetá (exequente)
Ementa: Embargos de declaração. Inexistência dos vícios e
inconsistências apontados. Art. 1.022 do NCPC. Ademais, a
majoração de honorários não é tema que autoriza o manejo de
embargos de declaração. Outrossim, o citado pleito do ora
embargante, formulado em contrarrazões, fora apreciado pois
efetuado em via inadequada. Rejeitam-se-os.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de
decisão monocrática de fls. 378/380 que negou provimento ao apelo
do Município e majorou a verba honorária outrora fixada, de 10% para
12% sobre o valor do crédito executado.
Em seu arrazoado aclaratório (fls.383/387), o executado
alegou que os honorários fixados foram irrisórios, devendo haver
majoração destes. Formulou tal pedido em sede de contrarrazões.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento. Não há nenhum
dos vícios ensejadores de sua interposição (art. 1.022 do NCPC).
Ademais, a majoração de honorários não é tema que
autoriza o manejo de embargos de declaração. Outrossim, o citado
pleito do ora embargante, formulado em contrarrazões, fora apreciado
pois efetuado em via inadequada. Deveria o inconformado ter apelado
da sentença para pedir a majoração da verba, e não simplesmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002186-31.1994.8.26.0220/50000 -Voto no 30184
3
formulado pedido em sede de contrarrazões.
No mais, o julgado tem lastro em robusto entendimento
jurisprudencial. No mais, houve análise detida de todos os
argumentos, desdobramentos e aspectos de ordem fática e legal que
permearam a controvérsia em testilha.
Por fim, ressalte-se que os embargos de declaração não
se prestam ao mero prequestionamento de matérias visando à
interposição dos recursos especial e extraordinário ou à rediscussão e
revolvimento de temas e matérias que já foram decididos, em razão
do descontentamento da parte com o resultado do provimento
jurisdicional ou parte deste.
Ante o exposto, os embargos são rejeitados.
BEATRIZ BRAGA
Relatora